Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. APENADO QUE COMETE FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 112, caput, da LEP, a transferência para regime menos rigoroso fica condicionada à existência de “bom comportamento carcerário”.

2. A prática de falta média não coaduna com o conceito de bom comportamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.